Tribunal: TJDFT
Processo: 0725866-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TAF. REMARCAÇÃO. POSSIBILIDADE. RE 630733. DISTINÇÃO. CANDIDATO COM COVID. PANDEMIA DE ALCANCE GLOBAL. PRESERVAÇÃO À SAÚDE COLETIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Afigura-se prejudicado o pleito referente à gratuidade de justiça formulado pelo apelante, uma vez que, indeferido o beneplácito pela relatora, o recorrente, sem qualquer ressalva, optou por recolher as custas do preparo recursal, praticando, portanto, ato incompatível com o direito de se insurgir contra a decisão judicial, tal como previsto no art. 1.000, parágrafo único, do CPC. 1.1. O só ato de recolher as custas do processo já demonstra que o réu possui condições de fazê-lo, de onde exsurge que não faz jus ao benefício pleiteado.
2. Cuida-se de apelação que se volta contra a sentença que concedeu a segurança para garantir a candidato em concurso público a realização de teste de aptidão física em nova data a ser designada pela parte impetrada, considerando seu diagnóstico de Covid-19 na data em que inicialmente prevista a realização do teste.
3. A controvérsia dos autos, portanto, consiste em definir se o noticiado diagnóstico constitui circunstância suficiente para autorizar a concessão da segurança pleiteada, mormente como elemento de distinção ao entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n° 630.733.
4. No que concerne à adequação da via eleita, diz a Constituição Federal ser cabível o mandado de segurança para “proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (assim também dispõe a lei n°12.016/2009 – Art. 1°, caput). 4.1. O direito líquido e certo é aquele comprovado de plano, por meio dos elementos, desde logo, trazidos aos autos, de modo que sua dependência a provas posteriores inviabiliza a ação mandamental. 4.2. Os elementos trazidos aos autos demonstram a existência de direito líquido e certo amparável por mandado de segurança, na medida em que prescindível dilação probatória.
5. A pandemia do novo coronavírus tem feito milhões de vítimas fatais desde o seu marco inicial, sem contar os milhões de pessoas infectadas, cada uma delas com os mais diversos graus de comprometimento e de recuperação da doença.
6. Não há como negar que o impacto da pandemia trouxe ao mundo a necessidade de encontrar novas soluções para problemas antigos, de tal modo a compatibilizar e conciliar a monitoração e controle da pandemia com a inafastável necessidade de dar continuidade a todos os atos da vida cotidiana, entendidos estes dentro de uma perspectiva restritiva imposta pela excepcional situação.
7. Ignorar a singularidade do momento atual, absolutamente influenciado e moldado pela disseminação da COVID-19, poderia levar a situações de extrema injustiça e, inclusive, também de completa irresponsabilidade, na medida em que, no presente caso, a impossibilidade de remarcação do teste imporia ao candidato o comparecimento na data fixada, com riscos sérios à saúde de terceiros.
8. Não se trata, como sustenta a apelante, de o Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, mas sim, na realidade, de atuação tempestiva e contundente desse Poder com a finalidade precípua de fazer valer a estrita observância à legalidade, tendo por parâmetro norteador o direito constitucional à saúde, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.
9. Faz-se o necessário distinguishing entre os parâmetros de incidência do RE 630.733 (remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos) e a situação fática peculiar retratada nesta demanda, na medida em que os interesses, notadamente atrelados à incolumidade da saúde pública, transcende àqueles meramente individuais do impetrante em permanecer nas fases do concurso. 9.1. A situação retratada nos autos não é de ordem meramente pessoal – individual do candidato, mas sim de natureza coletiva, de saúde pública, uma vez que vivenciada em período de crise sanitária de âmbito global sem precedentes.
10. Razoável, portanto, admitir a possibilidade excepcional de remarcação de testes físicos para candidatos que, comprovadamente, tenham sido infectados pelo novo coronavírus em período coincidente à realização dos testes.
11. Recurso conhecido e não provido.